Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTES DO CASAMENTO. BEM PRIVADO INCOMUNICÁVEL. O imóvel adquirido por um dos cônjuges antes do início da relação conjugal regida pelo regime de comunhão parcial de bens, ostenta natureza jurídica de bem particular e não se comunica com o patrimônio comum, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.